Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702393-54.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ANTONIO CRUZ GUIMARAES RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte recorrente, de modo que concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito